Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-34.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000341-34.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CESAR ALEXANDRE FEITOSA MOSCON LTDA - CNPJ: 05.293.826/0002-90 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), CESAR ALEXANDRE FEITOSA MOSCON LTDA - CNPJ: 05.293.826/0002-90 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE
,
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DA EMPRESA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da empresa para reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários referentes à TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio), concedendo a segurança pleiteada.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema n
.
1.282 de repercussão geral; (
ii
) se há omissão no acórdão quanto à nulidade da CDA relacionada à TACIN.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração da Fazenda Pública foram rejeitados, pois o simples reconhecimento de repercussão geral no Tema n
.
1282 pelo Supremo Tribunal Federal não exige o sobrestamento automático das ações correlatas. Compete ao relator do recurso extraordinário paradigmático decidir sobre eventual suspensão, o que não ocorreu no caso;

4.
Os embargos de declaração da empresa foram acolhidos

tão somente para suprir a omissão
quanto
a
nulidade da CDA
relacionada
à
TACIN
, sem alterar a conclusão alcançada
.
Diante da declaração de inconstitucionalidade da
referida taxa
pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
e da ap
licação do efeito
ex

tunc
, foi reconhecida a nulidade da CDA emitida para a cobrança desse tributo.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Embargos de declaração do Estado rejeitados. Embargos de declaração da empresa acolhidos para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) relacionada à TACIN.

Tese de julgamento:
"1. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à TACIN, por ser um tributo declarado inconstitucional, deve ser reconhecida. 2. O reconhecimento de repercussão geral não impõe automaticamente o sobrestamento de ações correlatas, cabendo ao relator decidir sobre a suspensão."

________
_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 2021;
STF, Questão de Ordem no RE 966.177/RS.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
CÉSAR ALEXANDRE FEITOSA MOSCON LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento a
o recurso de apelação interposto por César Alexandre Feitosa
Moscon
L
TDA, p
ara
“
reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários relacionados à TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e, por conseguinte, conceder a segurança almejada
”
.

Os embargantes apontam, em síntese, omissões e obscuridade no v. acórdão
embargado
.
César Alexandre Feitosa
Moscon
LTDA

sustenta que o v. acórdão
proferido não consignou o pedido de suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2021204906, ponto expressamente requerido na apelação e reiterado durante o trâmite do processo. Alega que a ausência de manifestação sobre tal questão estaria causando graves prejuízos ao embargante, uma vez que a referida CDA continua inscrita em dívida ativa, impedindo-o de obter certidão de regularidade fiscal.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso

alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

Nesses termos, as partes requerem, portanto, o acolhimento dos embargos, para que sejam corrigidas as obscuridades e omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Contrarrazões pela parte embargante Cézar Alexandre Feitosa
Moscon
LTDA no Id. 234
9
8
9
6
84.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
CÉSAR ALEXANDRE FEITOSA MOSCON LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por César Alexandre Feitosa
Moscon
LTDA, para
“
reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários relacionados à TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e, por conseguinte, conceder a segurança almejada”
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, me
dia
nte a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art.
1.0
2
2
do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art.
1.0
2
2
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”.
[
g.n
].

Em relação aos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
sob o fundamento da ocorrência de omissão quanto à tema afetado à sistemática de repercussão geral, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art.
1.0
2
2
do CPC).

Isso porque almeja o sobrestamento do presente feito, em virtude da afetação do Tema 1282, referente ao julgamento do RE 1417
15
5.

Não obstante, verifica-se que o Min.
Dia
s
Toffoli relator do RE 1417
15
5, em dezembro de 2023, via decisão monocrática, entendeu pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”
.

Registre-se, por oportuno, que em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no §5º do art.
1.0
35 do CPC
"não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fundamento no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la"
(Questão de Ordem no RE
9
6
6
.177/RS).

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1282, pois o Min.
Dia
s
Toffoli apenas reconheceu a relevância da matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Por outro lado,
a parte embargante

CÉSAR ALEXANDRE FEITOSA MOSCON LTDA

sustenta
que o v. acórdão
é omisso
ao não se manifestar sobre o pedido de suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2021204906, inscrita em razão da cobrança da
TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios)
, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e
salient
ada por esta e. Câmara de Direito Público.

Como bem consignado pelo v. acórdão recorrido
,

a cobrança da
TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios)
, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida com efeitos
ex

tunc
, é inadmissível. Assim, a Certidão de Dívida Ativa n
.
2021204906,
relacionada
à referida taxa, deve ser considerada inexigível pelas razões
expostas.

Isso porque
uma vez declarada a inconstitucionalidade de um tributo, impõe-se a
anulação
de todos os atos que resultem de sua exigibilidade, incluindo a inscrição de débitos fiscais em dívida ativa.

Assim, c
onsiderando que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o entendimento fixado no RE
n.
6
4
3
2
4
7
, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e outros precedentes, resta claro que todos os atos praticados com base na referida taxa, incluindo a inscrição do débito correspondente em dívida ativa, são igualmente inconstitucionais.

Dessa forma, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2021204
9
0
6
, vinculada à cobrança indevida dessa taxa, deve ser considerada inexigível, uma vez que se fundamenta em tributo declarado nulo desde o seu nascedouro,
em observância

a
o efeito
ex

tunc
das decisões proferidas
,
em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Dia
nte do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito:

i)
ACOLHO
os embargos opostos por
César Alexandre Feitosa
Moscon
LTDA
,
tão somente para consignar no acórdão embargad
o a nulidade da CDA n.
2021204906, ante a ilegalidade da cob
rança da TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio)
;

ii
)
REJEITO
,
os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso
em sua totalidade, mantendo inalterad
a

a conclusão do
v. acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024